Tribunal: TJES
Processo: 5005652-30.2024.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2026-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005652-30.2024.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ANA RITA MENEZES DE MIRANDA e outros

APELADO: BANCO BMG SA e outros

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N. 5005652-30.2024.8.08.0047

APELANTES: BANCO BMG S.A E ANA RITA MENEZES DE MIRANDA

APELADOS: BANCO BMG S.A E ANA RITA MENEZES DE MIRANDA

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL E APELAÇÃO ADESIVA. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). AFASTAMENTO DA DECADÊNCIA E DA PRESCRIÇÃO EM RAZÃO DA NATUREZA DE TRATO SUCESSIVO. VALIDADE DO CONTRATO ASSINADO PELA AUTORA. IMPOSSIBILIDADE DE CONVERSÃO DA AVENÇA EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO TRADICIONAL. INEXISTÊNCIA DE RESTITUIÇÃO DE VALORES E DE DANOS MORAIS A MAJORAR. RECURSO DO BANCO PROVIDO. RECURSO ADESIVO DA AUTORA DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por BANCO BMG S.A. e apelação adesiva interposta por ANA RITA MENEZES DE MIRANDA contra sentença da 1ª Vara Cível de São Mateus, em ação declaratória de nulidade c/c indenização por danos materiais e morais, na qual o juízo de primeiro grau declarou a quitação de R$ 1.736,01 referentes ao contrato n.º 14257507, determinou restituição suplementar a ser apurada em liquidação, condenou o réu ao pagamento de R$ 3.000,00 a título de danos morais e rejeitou pedido de restituição em dobro, com condenação subsidiária em honorários de 10%.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se incidem decadência e/ou prescrição sobre as pretensões deduzidas em razão da natureza de trato sucessivo do contrato RMC; (ii) estabelecer se o contrato de cartão de crédito consignado (RMC) é válido e se é cabível sua conversão em empréstimo consignado tradicional; (iii) determinar se cabe restituição de valores (inclusive em dobro) e majoração da indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Em virtude da natureza de trato sucessivo do contrato RMC, os descontos continuados na folha implicam que não se opera a decadência prevista no art. 178 do CC, nem se extingue a pretensão em razão de prescrição quando os descontos perduram até a propositura da ação; o termo inicial dos prazos refere-se ao vencimento da última parcela ou à última cobrança indevida.

Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica em exame (Súmula 297/STJ), com possibilidade de inversão do ônus da prova, sem, contudo, eximir a autora do dever de apresentar prova mínima de seu direito; o ônus de provar vício de consentimento incumbe a quem alega (art. 373, I, CPC).

Verifica-se nos autos termo de adesão assinado pela autora e prova de disponibilização/uso dos valores, demonstrando que as cláusulas contratuais foram claras e destacadas quanto à natureza de cartão de crédito consignado com autorização de desconto do valor mínimo em folha, o que afasta a nulidade por vício de consentimento.

Não estando demonstrada abusividade manifesta ou ilegalidade na modalidade contratada, o Judiciário não converte a avença contratada em modalidade diversa (empréstimo consignado), porquanto a intervenção exige comprovação de ilegalidade/abuso.

Diante da validade contratual, não cabe a restituição de valores nem a repetição em dobro; tampouco se demonstra fundamento para majorar a condenação por danos morais além do que foi arbitrado em primeiro grau.

Em razão do provimento parcial do recurso do réu e do desprovimento do recurso adesivo, impõe-se redistribuição dos ônus da sucumbência em desfavor da autora, com majoração da verba sucumbencial para 12% nos termos do §11 do art. 85 do CPC, ressalvada a suspensão da exigibilidade em razão da justiça gratuita (art. 98, §3º, CPC).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso do BANCO BMG S.A.: parcialmente provido. Recurso adesivo de ANA RITA MENEZES DE MIRANDA: desprovido.

Tese de julgamento
:

A pretensão voltada à declaração de nulidade e à repetição de indébito em contratos de RMC, por se tratar de obrigação de trato sucessivo, não se encontra fulminada por decadência ou prescrição quando os descontos persistem até a propositura da ação.

O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras (Súmula nº 297/STJ), mas não afasta o ônus do autor de demonstrar o fato constitutivo de seu direito (art. 373, I, CPC).

Contrato de cartão de crédito consignado com Reserva de Margem Consignável é válido quando as cláusulas são claras, destacadas e assinadas pelo consumidor, e a disponibilização/utilização dos valores corrobora a contratação.

Não é cabível a conversão judicial automática de contrato de cartão de crédito consignado em empréstimo consignado tradicional sem prova de ilegalidade ou abuso manifesto.

A restituição de valores e a repetição em dobro não se operam quando não demonstrada a irregularidade da cobrança.

É possível majorar a verba sucumbencial nos termos do §11 do art. 85 do CPC, sendo aplicável a suspensão da exigibilidade por benefício da justiça gratuita (art. 98, §3º, CPC).

Dispositivos relevantes citados
: Súmula 297/STJ; CDC; CC (arts. 104 e art. 178 cit.), CPC/2015, arts. 373, I; 85, §11; 98, §3º; art. 6º da Lei n. 10.820/2003; art. 406/CC (quanto à aplicação da taxa SELIC mencionada na sentença).

Jurisprudência relevante citada
: TJES (0002671-28.2019.8.08.0035; 5012226-57.2023.8.08.0030; 5003175-47.2021.8.08.0012; 5000453-84.2021.8.08.0062; 5001431-20.2021.8.08.0011); TJ-SP (AC 1000126-84.2017.8.26.0439; AC 1029072-93.2023.8.26.0071); TJ-RO (70061015520228220007).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso de ANA RITA MENEZES DE MIRANDA, nos termos do voto do Relator. À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso do BANCO BMG, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 5005652-30.2024.8.08.0047

APELANTES: BANCO BMG S.A E ANA RITA MENEZES DE MIRANDA

APELADOS: BANCO BMG S.A E ANA RITA MENEZES DE MIRANDA

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

VOTO

Tratam-se os autos de dois recursos. O primeiro é o recurso de apelação interposto pelo
BANCO BMG S.A.
O segundo é o recurso de apelação adesiva interposto por
ANA RITA MENEZES DE MIRANDA.
Ambos os recursos são contra a sentença prolatada pelo MM. Juízo da 1ª Vara Cível de São Mateus que, nos autos da demanda intitulada de
“ação declaratória de nulidade c/c indenização por danos materiais e danos morais”,
ajuizada por
ANA RITA MENEZES DE MIRANDA
em face do
BANCO BMG S.A.,
julgou pela parcial procedência do pleito autoral, para fins de:

“DECLARO a quitação do montante de R$ 1.736,01 (hum mil setecentos e trinta e seis reais e um centavo) disponibilizado a requerente com a consequente extinção do débito, referente aos contratos de n.º 14257507, e o cancelamento dos cartões de crédito consignado. CONDENO a requerida ao: i) a restituir à parte autora o valor pago por ela, que superar o montante creditado na sua conta bancária (1.736,01), a ser apurado em fase de liquidação de sentença, nos moldes delineados na fundamentação. O valor deve ser restituído em parcela única e deve ser acrescido de correção monetária a contar de cada pagamento realizado, pelo INPC, e de juros de mora a contar da citação, devendo, a partir desta data o valor ser acrescido apenas da taxa SELIC, que engloba correção monetária e juros de mora; ii) pagamento de danos morais no montante de R$ 3.000,00 (três mil reais), com a incidência da Taxa Selic a partir da citação inicial, o que engloba juros de mora e correção monetária (artigo 406, CC/02)1. REJEITO o pedido de condenação da requerida à restituição em dobro dos valores descontados. RESOLVO o mérito do processo, na forma do artigo 487, I, do CPC. Considerando a sucumbência mínima da parte autora, CONDENO a parte requerida ao pagamento de custas processuais finais/remanescentes e honorários advocatícios sucumbenciais em 10% (dez por cento) do valor atualizado da condenação, nos termos do artigo 85, parágrafo 2°, do CPC.

Nas razões recursais apresentadas pelo
BANCO BMG S.A.,
há o pedido de reforma da sentença, sob os seguintes fundamentos: (i) prescrição e decadência; (ii) que o contrato celebrado é legal e válido; (iii) impossibilidade da alteração da modalidade contratada; (iv) inexistência de valores a serem restituídos; (v) subsidiariamente, compensação de valores.

Noutro giro,
ANA RITA MENEZES DE MIRANDA
alega, no recurso de apelação adesiva, que os danos morais arbitrados devem ser majorados e que há de ser reconhecido o direito à restituição em dobro dos valores indevidamente pagos.

Ambas as partes apresentaram contrarrazões, pugnando, em sua, pelo desprovimento do recurso interposto pela parte adversária.

Pois bem.

I — DAS
PREJUDICIAIS DE MÉRITO: DECADÊNCIA E PRESCRIÇÃO

O banco apelante defende a aplicação do prazo decadencial de 4 (quatro) anos previsto no art. 178 do Código Civil, sob o argumento de que a parte autora teria se mantido inerte em reclamar do suposto vício na contratação, considerando que, segundo o banco, o negócio teria sido celebrado no ano de 2016.

No entanto, conforme já se manifestou a jurisprudência em demandas semelhantes, a relação jurídico-material ora discutida é de trato sucessivo. O pleito autoral principal não se funda na anulação pura do negócio jurídico por vício de consentimento (que sujeitaria ao art. 178 do CC), mas sim na abusividade da cobrança continuada e ilimitada decorrente da modalidade de Cartão de Crédito Consignado com Reserva de Margem Consignável (RMC) e nos danos dela advindos.

Por esta razão, descabe falar em decadência na espécie, sobretudo porque os descontos referentes ao contrato RMC, objeto da lide, ainda estavam sendo efetuados quando do ajuizamento da ação.

Confira-se, nesse diapasão, o entendimento jurisprudencial que rechaça a decadência:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PRELIMINARES DE PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA AFASTADAS - EMPRÉSTIMO CARTÃO DE CRÉDITO - DESCONTO MINIMO EM FOLHA DE PAGAMENTO - ABUSIVIDADE - OFENSA AO DEVER DE BOA-FÉ E DE INFORMAÇÃO - REVISÃO - POSSIBILIDADE - READEQUAÇÃO A MODALIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - RESTITUIÇÃO SIMPLES DOS VALORES INDEVIDAMENTE DESCONTADOS - DANO MORAL - AUSÊNCIA - INDENIZAÇÃO INDEVIDA.
Em se tratando de violação contínua de direito, tendo em vista que os descontos ocorrem mensalmente, não há que se falar em decadência ou prescrição, considerando que o termo inicial do prazo corresponde à data do vencimento da última parcela do contrato de cartão de crédito consignado. Não estando o pedido inicial fundado na prestação defeituosa de serviço, e sim na cobrança abusiva de valores em contrato firmado pelas partes, a rejeição da prejudicial de decadência do direito de reclamação é medida que se impõe.
[...] (TJ-MG - AC: 10000200409969001 MG, Relator: Marcos Henrique Caldeira Brant, Data de Julgamento: 20/05/2020, Data de Publicação: 21/05/2020)

APELAÇÃO –
Ação declaratória de inexistência de débito c.c indenização por danos morais – Contrato de empréstimo RMC
– Sentença de parcial procedência, declarando a inexigibilidade da cobrança – Recurso do réu – Preliminares – Inépcia da petição inicial, por ausência de comprovante de endereço da autora e falta de pedido administrativo para cessação das cobranças – Inexistência - Indicação de realizada na peça inicial, nos termos do art. 319, II, CPC - Acesso ao Judiciário que não está condicionado ao esgotamento da via administrativa – Princípio do acesso à justiça, esculpido no art. 5º, inc. XXXV, CF/88 -
Prescrição e decadência – Afastamento - Contrato de empréstimo em parcelas (trato sucessivo) - Termo inicial da prescrição que deve ser contada do vencimento da última parcela
– Mérito - Pretensão que visa ao restabelecimento da contratação – Acolhimento – Réu que demonstra a contratação – Contrato firmado por biometria facial – Validade – Valor mutuado depositado na conta corrente da parte autora – Descontos regulares – Sentença alterada – Recurso do réu provido, com inversão do ônus da sucumbência. (TJ-SP - AC: 10054620820228260047 SP 1005462-08.2022.8.26.0047, Relator: Irineu Fava, Data de Julgamento: 02/12/2022, 17ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 02/12/2022)

Apelação cível. Ação declaratória c/c repetição de indébito e indenização por danos morais. Prescrição.
Decadência. Não ocorrência. Contrato de cartão de crédito consignado. RMC.
Contratação regular. Recurso desprovido.Segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a pretensão de repetição do indébito, relativo aos descontos promovidos por instituição financeira, deve ser exercida dentro do prazo prescricional do art. 27 do Código de Defesa do Consumidor.
Evidencia-se que se trata de obrigação de trato sucessivo e, uma vez os descontos persistem até a propositura da ação, não há falar em decadência.
Havendo prova da contratação do cartão de crédito com margem consignável, com assinatura do beneficiário, não há que se falar em ilegalidade da RMC, tampouco de dano moral, devendo-se operar o princípio do pacta sunt servanda. (TJ-RO - AC: 70061015520228220007, Relator: Des. Isaias Fonseca Moraes, Data de Julgamento: 13/12/2022)

E
m evolução, adianto que, pela mesma razão, deve ser rechaçada a alegação de prescrição.

Nesse ponto, argumenta a instituição bancária que a pretensão autoral, no que se refere à indenização por danos materiais e morais, estaria fulminada pela prescrição, invocando o prazo trienal previsto no art. 206, §3º, V, do Código Civil.

Sem razão o banco apelante.

Seja qual for o prazo prescricional que se entenda por aplicável na espécie (trienal do CC ou quinquenal do CDC, art. 27), a falácia da argumentação da instituição bancária recorrente fica evidenciada pelo fato de que, novamente, em razão de ser a relação jurídica de trato sucessivo, o termo inicial da prescrição em casos como o vertente é a data de vencimento da última parcela do contrato, ou, se o contrato não possui termo final, a data da última cobrança indevida.

Ocorre que, no caso dos autos, a Autora comprovou que os descontos relativos ao contrato RMC ainda estavam vigentes até o momento da propositura da presente ação.

Nessa toada, tem-se o entendimento encampado por este Sodalício:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RCM) E INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO REJEITADA. ABUSIVIDADE NA CONTRATAÇÃO CONFIGURADA. RESTITUIÇÃO DE VALORES INCABÍVEL. DANOS MORAIS MANTIDOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A modalidade de cartão de crédito com margem consignável (RCM), contrato firmado com prestações mensais e sucessivas, possui natureza de trato sucessivo, devendo a prescrição ser contada a partir da data de vencimento da última parcela do contrato. Preliminar de prescrição afastada.
(TJES. 0002671-28.2019.8.08.0035. PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL. REL. DESª. JANETE VARGAS SIMÕES. DATA 05/10/2023)

[...]
Em se tratando o Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável de contrato de prestação de trato sucessivo, cujo termo inicial para exercício do direito ou da pretensão é a partir do último desconto, não há que se cogitar de decadência ou prescrição, uma vez que quando da distribuição do feito, em 24/11/2023, ainda persistia os descontos decorrentes do contrato objeto da demanda.
[...] (TJES. 5012226-57.2023.8.08.0030. QUARTA CÂMARA CÍVEL. REL. DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ. DATA 02/07/2024)

APELAÇÃO CÍVEL.
PRESCRIÇÃO
. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. DEVER DE INFORMAÇÃO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. DANOS MORAIS. NÃO RECONHECIDOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I –
Os comprovantes anexos aos autos demonstram que os descontos estavam vigentes até o momento de propositura da presente ação, não havendo obstáculo temporal à análise da pretensão autoral.
[...] (TJES. 5003175-47.2021.8.08.0012. TERCEIRA CÂMARA CÍVEL. REL. DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS. DATA 11/07/2024)

Dessarte, uma vez que se trata de obrigação de trato sucessivo e a Autora comprova que os descontos ainda estavam sendo realizados quando da propositura da ação, por certo não há de se falar em decadência do direito ou prescrição da pretensão formulada.

II - MÉRITO

Passada a questão prejudicial, dou início à análise do mérito dos recursos. Adianto que o julgamento de ambos os recursos será feito conjuntamente.

Inicialmente, consigno ser inegável que a relação jurídica em análise é de consumo, aplicando-se as normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor, consoante o consolidado entendimento do Superior Tribunal de Justiça, expresso no enunciado de Súmula nº 297:
“O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.

A partir dessa premissa, reconhece-se a vulnerabilidade do consumidor e a possibilidade de inversão do ônus da prova como um mecanismo para reequilibrar a relação processual.

Contudo, essa prerrogativa não é absoluta e não isenta a parte consumidora de seu dever de apresentar um substrato probatório mínimo que dê verossimilhança às suas alegações, sobretudo quando tal cenário culminar em imputação à parte adversa da produção de prova negativa.

A propósito, este entendimento encontra sólido respaldo na jurisprudência pátria:

ANULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO – Vício de Consentimento – Anulação de contrato de empréstimo bancário- Necessidade de provar o vício por quem o alega – Ausência de provas- Não cabimento: –
É de rigor que a parte que alega vício de consentimento prove a sua existência. Ante sua ausência, não há como acolher o pedido de anulação. ÔNUS DA PROVA – Relação de Consumo- Responsabilidade do autor- Não afastamento- Fato constitutivo do seu direito- Prova cabe ao autor- Inteligência do artigo 373, inciso I, do CPC/2015: - Ônus da prova eventualmente imputado ao réu, segundo a legislação consumerista, não afasta a responsabilidade da parte autora de demonstrar seu direito, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil/2015.
RECURSO NÃO PROVIDO. (TJ-SP - AC: 10001268420178260439 SP 1000126-84.2017.8.26.0439, Relator: Nelson Jorge Júnior, Data de Julgamento: 10/10/2019, 13ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/10/2019)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ANULATÓRIA DE DISTRATO - RELAÇÃO DE CONSUMO - NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL - INOCORRÊNCIA - PEDIDOS PREJUDICADOS - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - INAPLICABILIDADE - NECESSIDADE DE EQUILÍBRIO ENTRE AS PARTES - COAÇÃO - PROVA POR PARTE DE QUEM ALEGA - AUSÊNCIA - VALIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO - RENÚNCIA DE DIREITOS PELO CONSUMIDOR - POSSIBILIDADE - ANÁLISE CASUÍSTICA DE CADA RELAÇÃO JURÍDICA - RETORNO AO STATUS QUO ANTE RESPEITADO - PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA COMO NORTEADOR DO ORDENAMENTO JURÍDICO - RECURSO IMPROVIDO. - A sentença não é considerada citra petita quando a ausência de manifestação do juízo em relação a alguns dos pedidos formulados pelo autor se dá em função de terem restado prejudicados diante do acolhimento de outro pedido -
A ideia de "equilíbrio nas relações entre consumidores e fornecedores" (art. 4º, inciso III do CDC) deve ser tida como um norte a ser observado pelo julgador quando da apreciação das lides consumeristas que lhe são apresentadas - Não é possível que, sob a justificativa de se facilitar a defesa do consumidor em juízo, seja possível inverter o ônus da prova para imputar ao fornecedor o dever de produzir prova reconhecidamente impossível ou excessivamente difícil. A inversão do ônus da prova à luz do CDC não exclui a regra inserta no art. 373, § 2º do CPC - A coação consiste em vício de consentimento na celebração de negócio jurídico, restando configurado quando a pessoa pratica um ato mediante ameaça física ou moral contra si, a sua família ou a seus bens, conforme dispõe o art. 151, do CC - O reconhecimento da invalidade do negócio jurídico pela coação de uma das partes enseja prova robusta de sua ocorrência, ônus este imputado a quem a alega. Ausente prova nesse sentido, reputa-se válido o contrato -
O arrependimento posterior, por parte do consumidor, a respeito da celebração de negócio jurídico, não pode ser entendido como causa de invalidade do pacto - A renúncia a direitos pelo consumidor somente pode ser entendida como abusiva se verificada a evidente fuga dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade - Embora o CDC preveja diversas normas de ordem pública como meio de promover o equilíbrio das relações de consumo, a aplicação do referido codex não pode ter o condão de tolher a autonomia da vontade do consumidor, o qual possui plena capacidade de firmar contratos com os fornecedores, ensejando inclusive a renúncia a direitos - Recurso improvido. (TJ-MG - AC: 10000211545645001 MG, Relator: Lílian Maciel, Data de Julgamento: 17/11/2021, Câmaras Cíveis/20ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 18/11/2021)

DESCONTOS CONCERNENTES À RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) PARA PAGAMENTO MÍNIMO DE FATURA DE CARTÃO DE CRÉDITO. TUTELA ANTECIPADA PARA SUSPENDER A COBRANÇA DESTES. AGRAVO DA PARTE AUTORA. AUTOR QUE, A DESPEITO DA INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO, NÃO APRESENTA INDÍCIO MÍNIMO DA OCORRÊNCIA DOS DESCONTOS EM SEU CONTRACHEQUE, ÔNUS QUE LHE INCUMBIA CONFORME EXEGESE DO ART. 379, INCISO I, DO CPC.
Conquanto o caso deva ser analisado sob a ótica do Microssistema protetivo do consumidor, por força da Súmula nº 297 do STJ, é certo que o consumidor que alega ter sido lesado pela prática da instituição financeira deve, ainda que minimamente, demonstrar na inicial a ocorrência da situação por ele experimentada, mormente por que não se afasta a regra contida no art. 373, inciso I, do CDC, a qual impõe ao autor o ônus da prova "quanto ao fato constitutivo de seu direito".
AGRAVO DESPROVIDO. (TJ-SC - AI: 50414372420228240000, Relator: Gilberto Gomes de Oliveira, Data de Julgamento: 27/10/2022, Terceira Câmara de Direito Comercial)

Em evolução,
da análise dos autos, verifico que no ID 14612496 consta o "TERMO DE ADESÃO CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO", devidamente assinado pela parte autora.

Nessa toada, constato, ainda, que o contrato de adesão em comento foi suficientemente claro na disposição dos termos que regem a avença e que a parte autora, ao apor sua assinatura no instrumento em apreço, consentiu espontaneamente com os termos estabelecidos, não se vislumbrando irregularidade na contratação.

Ademais, a autorização para a averbação da Reserva de Margem Consignável (RMC) e para o desconto em folha de pagamento do valor correspondente ao pagamento mínimo da fatura mensal do cartão de crédito está expressamente prevista no pacto assinado pela parte autora.

Com efeito, da simples leitura do pacto, constata-se que suas cláusulas foram redigidas de maneira clara e ostensiva, utilizando-se de caracteres legíveis que facilitam a compreensão pelo consumidor, cumprindo, assim, a exigência formal de transparência prevista no § 3º do artigo 54 do Código de Defesa do Consumidor.

Desta feita, é forçoso concluir que o contrato firmado pelas partes é plenamente válido, uma vez que a apelante consentiu espontaneamente com as cláusulas contratuais, sendo, portanto, inequívoca a contratação de cartão de crédito consignado, e não de um empréstimo tradicional, como alegado pela autora.

Neste sentido, colaciono julgados deste egrégio Tribunal:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO NA MODALIDADE DE RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) – ART. 6º, DA LEI FEDERAL Nº. 10.820/2003 - LEI FEDERAL Nº. 13.175/2015 - NULIDADE – INEXISTÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO.
1. O contrato de empréstimo na modalidade de reserva de margem consignável (RMC), previsto no art. 6º da Lei Federal nº 10.820/2003, com redação dada pela Lei Federal nº 13.175/2015, não é, por si só, abusivo, sendo certo que eventual abusividade deverá analisada em cada caso concreto. 2. A utilização do cartão de crédito para aquisição de produtos e serviços, afasta, no caso concreto, o vício de consentimento alegado (erro).
(TJES; AC 0002120-92.2021.8.08.0030; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Annibal de Rezende Lima; Julg. 20/10/2023)

CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – CONTRATAÇÃO COMPROVADA PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – VÍCIO DE CONSENTIMENTO NÃO DEMONSTRADO – CONDIÇÕES DEVIDAMENTE EXPLICITADAS NO CONTRATO – RECURSO DESPROVIDO.
1.A modalidade de contratação de empréstimo com reserva de margem consignável não é, por si só, ilegal, tendo previsão no art. 6º da Lei 10.820/2003. 2.Embora o recorrente sustente que acreditava ter contratado empréstimo consignado, ao analisar o contrato juntado aos autos, verifica-se que a sua redação é clara quanto ao tipo de contratação celebrada, qual seja “Cartão de Crédito Consignado com Desconto em Folha de Pagamento”. 3.Somado a isso, o recorrente teria utilizado saldo disponível para solicitar saques complementares, cujos valores foram disponibilizados através de transferência bancária em sua conta, beneficiando-se com a contratação. 4.Em conclusão, não tendo o recorrente se desincumbido do ônus de fazer qualquer prova que aponte suposto erro/dolo praticado pela instituição financeira, e nem mesmo apresentado requerimento de produção de prova pericial quanto à suposta abusividade dos juros, não há como prover seu pleito de nulidade contratual. 5.Recurso conhecido e desprovido.
(TJES; AC 5000453-84.2021.8.08.0062; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Manoel Alves Rabelo; Julg. 28/02/2023)

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. INEXISTÊNCIA. REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO.
1. Não há que se falar em nulidade de contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável devidamente assinado pelo consumidor quando demonstrado que os termos e condições do negócio jurídico estão previstos claramente, inexistindo indício de vício de consentimento na celebração da avença, corroborado pelos documentos que comprovam o uso do crédito. Precedentes do TJES e do STJ. 2. A cláusula de autorização de desconto do valor mínimo em caso de não pagamento da totalidade da fatura (justificando a amortização lenta da dívida) está redigida em destaque, o que afasta a alegada violação ao dever de informação sustentada pelo consumidor e demonstra o exercício regular do direito da instituição financeira, em consonância ao disposto na Resolução nº 1.035/2009, do Conselho Nacional de Previdência Social.
(TJES; AC 5001431-20.2021.8.08.0011; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Subst. Rodrigo Ferreira Miranda; Julg. 03/03/2023)

Para além disso, uma vez reconhecida a validade do negócio jurídico e a ausência de vício de consentimento, não cabe ao Poder Judiciário alterar a natureza do contrato para convolá-lo em modalidade diversa daquela expressamente pactuada pelas partes.

A intervenção judicial para modificar os termos de uma avença pressupõe a existência de ilegalidade ou abusividade manifesta, o que não se verifica no caso concreto.

Nessa esteira, sobre a inviabilidade da conversão da avença em empréstimo tradicional quando evidenciada a regularidade da contratação na modalidade de cartão de crédito:

DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ANULAÇÃO DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO NÃO COMPROVADO . ÔNUS DA PROVA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL. RECURSO DESPROVIDO. I . CASO EM EXAME Apelação cível interposta por Arcelino Vorpagel contra sentença que julgou improcedente o pedido de anulação de contrato de cartão de crédito consignado cumulada com obrigação de fazer e indenização por danos materiais e morais, proferida em favor do Banco Daycoval S/A. A sentença impugnada condenou o apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios de 10% sobre o valor atualizado da causa. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) se houve vício de consentimento na contratação de cartão de crédito consignado pelo apelante; e (ii) se é possível a conversão do contrato de cartão de crédito consignado em empréstimo consignado comum . III. RAZÕES DE DECIDIR A relação jurídica em questão é de consumo, sendo aplicável o Código de Defesa do Consumidor (Súmula 297 do STJ). No entanto, o ônus da prova sobre a existência de vício de consentimento recai sobre o apelante, conforme disposto no art. 373, inciso I, do CPC/2015 . O banco apelado juntou prova documental suficiente que demonstra a adesão voluntária do apelante ao contrato de cartão de crédito consignado, incluindo o termo de adesão com cláusulas claras e destacadas sobre a natureza da contratação. A existência de assinatura digital, registro de IP, geolocalização e fotografia "selfie" do consumidor na celebração do contrato eletrônico afasta a tese de vício de consentimento, conforme jurisprudência dominante (TJ-PR, TJ-SC). A alegação de que o apelante não recebeu o cartão de crédito consignado não merece prosperar, pois foi comprovada a disponibilização dos valores do crédito contratado e a utilização desses recursos pelo apelante. A conversão do contrato de cartão de crédito consignado em empréstimo consignado comum não se justifica, uma vez que a modalidade contratual foi expressamente aceita pelo apelante e não há elementos que indiquem a nulidade do contrato . IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: O ônus da prova quanto à existência de vício de consentimento na contratação de cartão de crédito consignado recai sobre a parte que o alega, conforme o art. 373, I, do CPC/2015 . A contratação de cartão de crédito consignado é válida quando demonstrada a ciência do consumidor quanto à modalidade contratada, inclusive em contratos eletrônicos com assinatura digital. A mera alegação de não recebimento do cartão de crédito não invalida a contratação quando comprovada a utilização dos valores disponibilizados.
A conversão do contrato de cartão de crédito consignado em empréstimo consignado comum não é cabível quando não há vício de consentimento demonstrado.
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art . 373, I; CDC, art. 54, § 3º; CC, art. 104. Jurisprudência relevante citada: STJ, ProAfR no REsp: 1846649/MA, Rel . Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 25/08/2020; TJ-SP, AC: 1000126-84.2017 .8.26.0439, Rel. Des . Nelson Jorge Júnior, j. 10/10/2019; TJ-SC, APL: 50017428820228240218, Rel. Des. Sérgio Izidoro Heil, j . 01/08/2023. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50003596520238080063, Relator.: ROBSON LUIZ ALBANEZ, 4ª Câmara Cível)

CONTRATO BANCÁRIO.
Ação declaratória de nulidade de contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC) c. C. Inexistência de débito, restituição de valores e indenização por dano moral. Alegação de vício de consentimento. Defeito no negócio jurídico não comprovado. Fato incontroverso e prova documental da contratação, da utilização do cartão de crédito consignado para saque e de transferência de valor para a conta de titularidade da autora. Inexistência de valores a serem restituídos e/ou compensados à demandante. Conversão em empréstimo consignado inadmitido.
Nulidade. Inexistência. Dano moral não configurado. Improcedência mantida. Recurso não provido. (TJSP; AC 1029072-93.2023.8.26.0071; Bauru; Turma III Direito Privado 2; Rel. Des. Pedro Ferronato; Julg. 20/08/2024)

No mesmo trilhar, reputada válida a contratação, uma vez que as informações prestadas foram corretas, claras e precisas, não podendo a parte autora querer se desobrigar daquilo que pactuou de forma consciente e livre, não há de se falar em existência de ato ilícito capaz de dar suporte à condenação atinente à restituição de valores ou à indenização por danos morais.

III - DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
das apelações interpostas por
BANCO BMG S.A.
e por
ANA RITA MENEZES DE MIRANDA.

No mérito,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo
BANCO BMG S.A.,
para fins de:

(I)Declarar a validade

do Contrato de Cartão de Crédito Consignado (RMC) n.º 14257507, celebrado entre as partes.

(II)Afastar
,
por conseguinte, a conversão do Contrato de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável (RMC) em empréstimo consignado pessoal, bem como o recálculo da dívida.

(III) Cassar

a condenação do Banco Réu ao pagamento de indenização por danos materiais (restituição de valores) e danos morais, decorrentes da suposta nulidade ou abusividade da contratação.

Noutro giro, quanto ao recurso de apelação adesiva interposto por
ANA RITA MENEZES DE MIRANDA, NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo a improcedência dos pedidos de restituição em dobro e deixando de majorar a indenização por danos morais.

Por conseguinte, é de rigor a redistribuição dos ônus de sucumbência, imputando-a exclusivamente em desfavor da Autora
ANA RITA MENEZES DE MIRANDA
. Para além disso, em atenção ao §11º do artigo 85 do Código de Processo Civil (CPC), majoro a verba sucumbencial para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa. Fica, contudo,
SUSPENSA
a exigibilidade da cobrança em razão de ser a Autora beneficiária da justiça gratuita (art. 98, §3º, do CPC).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Desembargador Relator para dar parcial provimento ao recurso do Banco BMG e negar provimento ao da autora.